Tribunal: TJMT
Processo: 1014076-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014076-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), ADRIANA CORDEIRO - CPF: 729.824.620-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINA INTROVINI ZANATTA MACHADO - CPF: 005.490.321-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA VITORIA DE CASTRO ZANATA - CPF: 041.720.971-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA INTROVINI ZANATTA - CPF: 816.706.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA - CPF: 593.148.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ADIANTAMENTO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeira habilitada em inventário judicial, objetivando a antecipação de quinhão hereditário.

II – Questão em discussão

A controvérsia reside em definir se, no contexto do inventário judicial, é juridicamente possível deferir a antecipação de parcela do quinhão hereditário pleiteada por herdeira.

III – Razões de decidir

A antecipação de quinhão sucessório é medida de exceção, permitida apenas quando atendidos cumulativamente os requisitos de urgência justificada, inexistência de dívidas do espólio e delimitação segura do valor a ser adiantado. Existindo pendências tributárias e judiciais relevantes, ausência de partilha e incerteza quanto à exata composição do ativo e passivo do espólio, descabida a pretensão, por afronta ao princípio da indivisibilidade da herança até a partilha (art. 1.791 do Código Civil), e, se acolhida, poderá causar prejuízos a herdeiros e credores.

IV – Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"A antecipação de quinhão hereditário constitui exceção no processo de inventário e somente é admissível mediante demonstração concreta de urgência, inexistência de dívidas do espólio e segurança patrimonial quanto à reserva da legítima, o que não se verifica quando inexistente partilha homologada ou quitados os passivos hereditários."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Adriana Cordeiro,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da ação de inventario do Espolio de Irineu Zanatta, que

indeferiu o pedido de tutela de urgência tendente à liberação de valores do acervo, sob o argumento de antecipação de quinhão hereditário.

Sustenta a agravante, em síntese, a ocorrência de situação de extrema vulnerabilidade econômica e presença de valores líquidos pertencentes ao espólio – especialmente os oriundos da venda da Fazenda Farol – cuja destinação, segundo afirma, não teria respeitado o devido processo legal nem o princípio da paridade entre os herdeiros.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada

para determinar a liberação imediata de parcela do acervo hereditário, ou, subsidiariamente, de 30% do valor estimado de sua herança, ou, ainda, o pagamento mensal de seis salários mínimos.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 288717391.

Informações prestadas pela magistrada
a quo
no ID n. 28949407.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 292483867, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de inventario dos bens deixados pelo falecido – Irineu Zanatta.

Cinge-se que, no decorrer da marcha processual, a agravante requereu s
ua habilitação nos autos como herdeira necessária, em razão do reconhecimento judicial de sua filiação ao falecido. Ademais, pleiteou tutela de urgência visando à antecipação de seu quinhão hereditário, sendo o pedido indeferido.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência recursal para permitir o levantamento antecipado de valores a título de quinhão hereditário, pleiteado por herdeira habilitada nos autos do inventário do falecido Irineu Zanatta.

A agravante sustenta situação de vulnerabilidade econômica e requer a liberação imediata de valores decorrentes da venda judicial da Fazenda Farol, ou, em caráter subsidiário, a liberação de 30% de sua quota hereditária presumida ou, ainda, a fixação de verba alimentar mensal de seis salários mínimos.

A antecipação de quinhão hereditário, especialmente em sede de inventário judicial, consubstancia providência de índole absolutamente excepcional. O art. 647 do Código de Processo Civil admite, em seu parágrafo único, a possibilidade de o juiz, de forma fundamentada, autorizar o exercício antecipado de direitos de fruição de bens do Espólio, desde que tais bens sejam posteriormente atribuídos ao quinhão do herdeiro.

Trata-se, porém, de previsão que demanda rigoroso controle judicial e a demonstração inequívoca de três elementos essenciais e cumulativos: (i) urgência justificada; (ii) inexistência de dívidas pendentes no espólio; e (iii) delimitação segura do montante a ser atribuído, sem comprometer a higidez da partilha futura.

In casu
, nenhum desses pressupostos encontra-se suficientemente demonstrado.

A decisão agravada – lavrada com notável técnica pela magistrada singular – registrou, com acerto, que o Espólio apresenta pendências tributárias e não logrou comprovar a quitação de obrigações junto às Fazendas Públicas, condição essencial à apuração do ativo líquido. Ademais, tramitam execuções diversas em face do espólio, inclusive trabalhistas, cíveis e fiscais, conforme se extrai dos autos do inventário originário.

A alegação da agravante quanto à sua condição de hipossuficiência, ainda que sensível e digna de ponderação, não se sobrepõe, por si só, à necessidade de observância do princípio da indivisibilidade da herança até a homologação da partilha, como bem assentado pelo art. 1.791 do Código Civil,
verbis
:

“Art. 1.791
.
A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Paragrafo único.
Até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”
.

A liberação de valores neste momento, à míngua da definição precisa dos quinhões e sem o devido resguardo dos créditos do espólio, apresenta-se não apenas prematura, mas temerária, com risco concreto de causar desequilíbrio na distribuição do acervo e ofensa à isonomia entre os herdeiros e credores habilitados.

É pacífica a jurisprudência que reconhece a inadmissibilidade de antecipação de quinhão na pendência da partilha, sobretudo quando existentes obrigações pendentes.

A proposito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO – PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DO QUINHÃO HEREDITÁRIO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INVENTÁRIO EM ESTÁGIO INICIAL – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS DÉBITOS DO ESPÓLIO E MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A antecipação do quinhão hereditário consiste em medida excepcional dentro do processo de inventário, a qual deve se ater à necessidade do postulante, bem como a comprovação da inexistência de prejuízos em face dos credores do Espólio, da Fazenda Pública e dos demais herdeiros” .
(RAC n. 1017388-47.2022.8.11.0000,

Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, 4 a Câmara de Direito Privado, J. 14.10.22 – negritei)

Assim sendo, diante da ausência de urgência qualificada, da existência de passivo relevante e da inexistência de partilha homologada, entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
, não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025